Tribunal: TJBA
Processo: 0005355-53.2005.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005355-53.2005.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GERSON GOMES DOS SANTOS Advogado(s): NADYJANE OLIVEIRA AMORIM, ADRIANO JUNIOR ALVES MEDRADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPROVADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Gerson Gomes dos Santos contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), rejeitou preliminares de nulidade da citação por edital e de prescrição, e manteve a prisão preventiva, pleiteando a impronúncia e a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida diante do alegado não esgotamento dos meios de localização do acusado; (ii) verificar a ocorrência da prescrição preventiva; (iii) analisar se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iv) examinar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se vislumbra nulidade da citação por edital quando o Juízo esgota os meios ordinários de localização do acusado, com diligências em endereços conhecidos, buscas por órgãos oficiais e informações familiares, legitimando a incidência do art. 361 do CPP. 4. O prazo prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia e suspenso na forma do art. 366 do CPP, diante da revelia do acusado citado por edital, não havendo, no caso concreto, decurso do lapso necessário à extinção da punibilidade. 5. A decisão de pronúncia possui caráter meramente declaratório. Na hipótese, a materialidade encontra-se comprovada por laudo cadavérico, enquanto os indícios de autoria, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo indicam que o acusado agredia a vítima na região da cabeça, evidenciando possível animus necandi. 6. A negativa do pronunciado isolada frente aos depoimentos das testemunhas, gera dúvida. Portanto, existindo versões conflitantes reforça a necessidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri, conforme o art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. 7. O longo lapso temporal superior a 20 (vinte) anos sem reiteração delitiva enfraquece o fundamento da garantia da ordem pública, tornando desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Assim, medidas cautelares diversas do cárcere mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a vinculação do pronunciado ao processo. IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido parcialmente. Teses de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do acusado”; “2. A suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, impede o reconhecimento da prescrição”; “3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito”; e “4. A prisão preventiva deve ser revogada quando ausentes fundamentos concretos atuais, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º; CP, art. 109, I; CPP, arts. 312, 316, 361, 366, 413 e 414. Jurisprudenciais relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1.829.769/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T6, j. 27.09.2022; STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0005355-53.2005.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Recorrente Gerson Gomes dos Santos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Salvador,